Tribunal: TJSP
Processo: 2139371-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão recorrida que concedeu tutela de urgência "para o fim de determinar, até a conclusão da constatação prévia, a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; além da proibição de qualquer forma

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão recorrida que concedeu tutela de urgência "para o fim de determinar, até a conclusão da constatação prévia, a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; além da proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência" – Inconformismo do credor – Tutela de urgência foi concedida apenas "até a conclusão da constatação prévia" – Antes mesmo da interposição deste recurso, sobreveio r. decisão que, à vista das conclusões do laudo de constatação prévia apresentado pelo perito nomeado, deferiu o processamento da recuperação judicial – Recurso que está prejudicado – Mesmo que o recurso não estivesse prejudicado, o inconformismo não comportaria acolhimento – Decisão recorrida que nada mais fez do que reproduzir os estritos termos do artigo 6o da Lei no 11.101/2005 – Credor que deixou de observar a necessária distinção entre "sócio solidário" (Lei 11.101/2005, art. 6o, II) e "devedor solidário", que, nos termos do § 1o, do art. 49, da Lei no 11.101/2005, poderá, a rigor, ser demandado, independente da recuperação judicial da devedora principal – Precedente desta Câmara Reservada – Recurso prejudicado.